Tribunal: STF
Processo: HC 268111
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Recurso Especial 1.969.681/PE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Em linhas gerais, a defesa sustenta que: 

O paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo (artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal) à pena total de 12 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Após regular instrução processual, foi interposto Recurso Especial perante o STJ, o qual está pendente de julgamento desde 30/11/2021 [...].
Verificada toda essa demora, em 14/11/2024, a DPU peticionou à autoridade impetrada, informando atraso injustificável e solicitou o seu julgamento célere, o que não verificou até agora.
[...]
Nestes termos, a demora no julgamento fere também os princípios constitucionais do devido processo legal, da justiça efetiva e da celeridade processual, que pressupõem a célere prestação jurisdicional, especialmente quando o bem jurídico em questão é a liberdade do cidadão.

Ao final, “requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o célere julgamento do Recurso Especial”.
Foram prestadas as informações solicitadas ao STJ (Doc. 9). 
É o relatório. Decido. 

A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 

“o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).

A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois, como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,

“Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios” (Mandado de injunção nº 715/DF).

O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).
No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o Recurso Especial 1.969.681/PE foi recebido em 8/11/2021. Em 26/11/2021, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 30/11/2021, o processo foi concluso ao Ministro relator. O último andamento registrado, em 2/3/2026, diz respeito à expedição de Ofício ao STF, prestando informações, nos seguintes termos:

Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relator do Habeas Corpus n. 268.111, solicita informações acerca do Recurso Especial n. 1.969.681/PE, em que TIAGO ROBERTO VIDAL DE FARIAS figura como recorrente, venho noticiar o que segue: 
1. O processo fora distribuído, em 26 de novembro de 2021, à minha relatoria, por prevenção do RHC n. 132.754/PE e, na mesma data, foi disponibilizado ao Ministério Público Federal para parecer, retornando concluso em 30 de novembro de 2021 (e-STJ fls. 1.741, 1.742 e 1.1.749). 
2. Informo que o feito está sob análise e será levado a julgamento do colegiado o mais breve possível. 
Sendo o que tinha a consignar, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência repute necessários, ao tempo em que renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação (HC 139.166, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 
Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do Recurso Especial 1.969.681/PE, no prazo máximo de quatro sessões.
Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026. 
 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente